Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. CENTRO UNIVERSITÁRIO EM QUE TRABALHA O SUPOSTO OFENSOR. FLEXIBILIZAÇÃO.
1. Em que pese à situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, vítima de suposta ameaça e perseguição, que ensejou a imposição de medidas protetivas de urgência em seu favor, considerando o risco de eventual descumprimento de uma delas, qual seja o distanciamento mínimo do suposto ofensor, mas decorrente da possibilidade de aproximação involuntária de ambos no centro universitário em que este trabalha, justifica-se a concessão da ordem para afastar, apenas nas dependências da instituição de ensino superior, a medida protetiva correspondente.
3. Ordem concedida.